Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-22.2021.8.11.0025
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003988-22.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALETE CAVIQUIOLI KALCOVIK - CPF: 025.431.011-79 (RECORRENTE), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0011-59 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003988-22.2021.8.11.0025

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Recorrido
:
SALETE CAVIQUIOLI KALCOVIK

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
PRELIMINAR REJEITADA.PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
V I S T O
S,

Dispensado
o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA, que SALETE CAVIQUIOLI KALCOVIK, move em face de Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretende a parte autora ver reconhecida a ausência de relação jurídica
debitória
com a instituição financeira demandada, bem como determinada a repetição do indébito e indenização pelos danos causados. Segundo a parte autora, o requerido teria creditado em sua conta que recebe benefício previdenciário, valores, quais sejam: R$ 4.774,62 (quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) no dia 22/06/2021, referente ao empréstimo de consignação no 817058976, realizado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de 117
,00
(cento e dezessete reais).
A
autora alegando nunca ter contratado
os empréstimo
em questão e, ao solicitar o cancelamento do “empréstimo” e estorno da quantia, por meio do PROCON, não logrando êxito, relata ainda que o banco réu continuou descontando as parcelas de sua conta. É o resumo do
necessário Decido
. Diretamente ao mérito, a parte requerente logrou êxito em
comprovar com a juntada de extratos, o valor indicado do crédito em sua conta, qual seja, 4.774,62 (quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), bem como o desconto de parcelas mensais realizados em sua conta, demonstrou ainda que contestou a todo momento esse crédito, seja indo até a agência em que possuí conta e questionando tal valor creditado, seja pela mera não utilização do valor, seja com processo administrativo junto ao PROCON/JUÍNA-MT, requerendo o cancelamento e devolução do valor, isto tudo nos dias que se sucederam, ou seja, teve ciência do valor em sua conta. Assim sendo, a parte autora tentou de todas as formas o pedido administrativo de cancelamento do empréstimo, sendo que
a mesma
realizou o devido estorno via depósito judicial em conta vinculada a estes autos, porém não houve a devolução das parcelas indevidas descontadas da conta do requerente. Por sua vez o requerido não comprova a regular contratação do empréstimo, que lhe cabia comprovar, apenas alegando a sua validade e legalidade. Desta feita, não há
como
compreender que o empréstimo ocorrera de forma regular e lícita, por questões óbvias, não há razão para a parte autora ter contratado empréstimo e tão logo o valor caia na sua conta,
a mesma
não utilize e decida por devolver tal valor. Quanto a devolução dos valores pela autora, temos que
a mesma
comprova com extrato juntado aos autos que devolveu o valor via depósito judicial (id. 72240616), porém houve descontos indevidos em sua conta, sendo que o banco réu, não comprova que devolveu os valores para a requerente. Deste feita, compreende-se dos fatos, que no caso em tela, estamos diante de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços ou produtos, sendo que cabe a ele responder pelos prejuízos e danos a terceiros que causar, pelo próprio risco da atividade que exerce, ademais pela falta de negligência e zelo na verificação de fraudes em seus contratos. Desta feita, reconhecida a fraude e uma vez que a requerida não comprova que foi a autora quem realizou as transações tratadas nos autos e ainda diante da negligência do banco réu em tomar as medidas de cautela, medida que se impõe é o reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco réu, como Fortuito interno - Súmula do STJ, verbete 479. Uma vez que não comprovada a contratação pela parte requerente e efetuada a devolução integral do valor creditado em sua conta, evidente que os valores descontados a título de parcelas dos financiamentos, conforme apontado eram inexigíveis, assim como é cabível a indenização requestada a título de dano material, na modalidade de repetição em dobro, conforme Art. 42 do CDC, em conformidade com o entendimento do STJ (REsp 1.823.218),
de
que A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA
CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
PARÁGRAFO ÚNICO
DO
ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO.
DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA.

IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA Destarte, no caso fatídico não houve a ocorrência de dano moral, de fato, tratou a parte autora de comprovar que a instituição financeira fez depositar em sua conta corrente um valor de crédito que ela não contratou e que, prontamente, solicitou a devolução, tendo restituído a quantia ao desastrado agente financeiro, assim como demonstrou que apesar disso não ocorreu a suspensão dos descontos das parcelas desse inexistente empréstimo, muito menos a restituição dos montantes que foram debitados e, exatamente por isso, será condenada a ressarcir em dobro os valores indevidamente descontados. Agora, para além disso, pretende-se indenização por dano moral, que, como se sabe, restou fixado na jurisprudência do STJ, se trata de ressarcimento por 'danos existenciais' a bens jurídicos formadores da personalidade humana e tutelados pelo Direito (no caso do Brasil, em
numerus

clasus
nos
arts
. 11 a 21 do CCB). Nessa hipótese, não há, presunção de prejuízo, porque, não há presunção alguma de que os débitos realizados de forma indevida, comprometeram
a
existência digna da parte autora, porque essa prova não veio a lume. Relembre-se sempre que "O direito à compensação de dano moral, conforme
a
expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em
numerus

apertus
, dos
arts
. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (REsp n. 1.406.245 - SP, Relator: Min.
Luis
Felipe Salomão). Desse modo, não vislumbrando a ocorrência do dano à personalidade
alegado
na
inicial, medida que se impõe é a rejeição do pedido indenizatório nesse particular. DISPOSITIVO Diante do exposto, para os fins do art. 40 da Lei 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial da presente Ação indenizatória que ANTONIO FRANCISCO ARAUJO, move em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: Condenar, a título de indenização pelo dano material, o requerido a devolução dos valores pagos pela requerente, ou seja, as parcelas descontadas mês a mês da conta da requerente, devolução está na modalidade de repetição de indébito, em dobro em conformidade com o art. 42, parágrafo único do CDC, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais a partir de cada desconto.
Afasto a condenação em indenização por dano moral, conforme fundamentação, por não vislumbrar no caso em tela a presença de danos morais.

Determino que seja o valor depositado aos autos, devolvido para o banco requerido, intimando o mesmo para que requeira o que de direito.
DECLARO INEXISTENTE o débito em nome da requerente, referente ao contrato: R$ 4.774,62 (quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), referente ao empréstimo de consignação no 817058976, realizado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de 117
,00
(cento e dezessete reais). Determino
a
alteração do polo passivo, conforme requerido pela parte Ré, para constar: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA.
Sem
custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95). Preclusa
a via
recursal, e nada sendo requerido promova-se o arquivamento do feito com baixas de estilo. Projeto de sentença sujeita à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art.
40, Lei no.

9.099/95.

Transitado em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Às providências.
Nei José Zaffari
Junior Juiz
Leigo Ante a previsão do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo credenciado a este juízo, para que produza seus efeitos, após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. Publicado na própria plataforma processual eletrônica.
Juína/MT, data registrada no sistema.
FABIO PETENGILL Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminar
de
incompetência
dos
juizados

especiais

em

razão
da
sentença

ser
ilíquida
.
No
mérito
,
sustentou
,
em

resumo
, que: a)
não

foi

demonstrada

a

irregularidade
da
contratação
pela
parte

reclamante
; b) é
indevida
a
restituição
de
valores

na
forma
dobrada
; e c) as partes
devem

retornar

ao

status quo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

3.
Não

foram

apresentadas

contrarrazões
pela
parte

recorrida
.

4.
Incompetência

em

razão
da
matéria
.
O
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
e
apenas

aquelas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo
s

aritméticos

(N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024,
N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023, e
TJMT/TRU RI no 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)
.
Embora
a
sentença

tenha

sido

proferida
de forma
ilíquida
, no
presente

caso
, nota-se que a
condenação
é
liquidável

por
simples
cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessário

profissional

técnico

contábil
para
realização
de
perícia
.
Preliminar

rejeitada
.

5.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

inexistência
de
qualquer

elemento
de
prova
a
fim
de
comprovar
"
a regular
contratação
do
empréstimo
",
invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

sua

conduta

ilícita
.

6. A parte reclamante apresentou
fortes
indícios de que,
realmente
, não contratou o empréstimo
. P
rimeiramente, pela
veemente
afirmação de que não entabulou tal contrato
; de
pois
, porque
assim que tomou ciência da quantia creditada em sua conta, a autora "
contestou a todo momento esse crédito, seja indo até a agência em que possuí conta e questionando tal valor creditado, seja pela mera não utilização do valor, seja com processo administrativo junto ao PROCON/JUÍNA-MT, requerendo o cancelamento e devolução do valor
", assim como "
tentou de todas as formas o pedido administrativo de cancelamento do empréstimo
" inclusive, a mesma "
realizou o devido estorno via depósito judicial em conta vinculada a estes autos, porém não houve a devolução das parcelas indevidas descontadas da conta do requerente
", questão
es
s
a
bem elucidada pelo
juízo de primeiro grau.

7
.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em

dobro
, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em

dobro
sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.O
desconto

indevido
de
valores
do
benefício

previdenciário
da
parte

reclamante
,

sem

qualquer

contratação
que a
justifique
,

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

8. Quanto
ao

ponto
,
foi

devidamente

explanado

pelo

juízo
de
origem
que
se
mostra
"
evidente
que
os

valores

descontados
a
título
de
parcelas
dos
financiamentos
,
conforme

apontado

eram

inexigíveis
,
assim

como
é
cabível
a
indenização

requestada
a
título
de
dano
material,
na

modalidade
de
repetição

em
dobro,
conforme
Art. 42 do CDC,
em

conformidade
com o
entendimento
do STJ (
REsp
1.823.218),
de
que A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
".
Portanto
,
devida
a
restituição

em

dobro
dos
valores

subtraídos

indevidamente
da
parte

reclamante
.

9. Por
fim
,
quanto
à
alegação
de
retorno
das partes
ao

status quo
, nota-se que a
quantia

creditada

na

conta
da
parte

reclamante

já

foi

devidamente

depositada

nos
autos,
além
do que

foi

determinado

pelo

juízo

a quo
que "
seja
o valor
depositado

aos
autos,
devolvido
para o banco
requerido
,
intimando
o
mesmo
para que
requeira
o que de
direito
",
não

havendo
que se
falar

em

juros
e
correção

sobre
a
quantia
,

mormente

pelo

fato
de que
foi
a
própria

parte

reclamada

quem

deu
causa
ao

imbróglio
e
realizou
a
transferência

indevidamente
à
parte

reclamante
.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
1.000,00
, pela
parte

recorrente
(
vencida
).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024